Tribunal: TJDFT
Processo: 0737411-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737411-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAURÍLIO SIQUEIRA MENDES RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MAURÍLIO SIQUEIRA MENDES contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Nos autos há discussão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.134.186 (Tema 410). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (Relator Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 21/10/2011). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE. A CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE COM O VALOR EXCEDIDO NÃO A EXIME DE ARCAR COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Exequente em processo em fase de cumprimento de sentença, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja afastada a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o excesso de execução. 2. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção parcial da condenação, o Exequente requer que os referidos honorários sejam arbitrados em valor simbólico ou mínimo, diante da ausência de resistência da parte contrária e do comportamento colaborativo entre os patronos. II. Questão em discussão. 3. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelante deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução. III. Razões de decidir. 4. De acordo com o entendimento do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Executado. 5. A desistência do valor do débito originalmente pretendido de modo algum exime o Exequente de arcar com o pagamento dos alusivos honorários sobre o valor do excesso de execução, uma vez que, o pagamento destes é determinado diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução (pretensão resistida). 6. O Exequente não pode se furtar de arcar com o pagamento dos referidos honorários apenas porque desistiu de prosseguir com a execução do valor excedido. 7. Um dos objetivos do pagamento dos alusivos honorários é justamente garantir que o valor do débito seja calculado com extrema cautela, adequando-se ao que realmente é devido, a fim de evitar abusos e arbitrariedades do valor executado. 8. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 9. Não há a possibilidade de arbitramento dos aludidos honorários em valor simbólico ou mínimo, diante da ausência de resistência da parte contrária e do comportamento colaborativo entre os patronos, estando acertada a fixação destes na sentença em obediência ao que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese. 10. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências que entender pertinentes quanto à petição de ID 77620983. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014